Tribunal: STF
Processo: RE 1549827
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Taxa de utilização do SISCOMEX. Majoração excessiva configurada. Tema nº 1.085-RG. Efeitos para o futuro. Data de publicação da ata de julgamento. Precedentes. Produção de efeitos retroativos. Ação rescisória. Necessidade. Temas nºs 881 e 885 da Repercussão Geral. Precedentes.



    1. Os efeitos da decisão do STF em controle concentrado ou em repercussão geral, em matéria tributária de trato sucessivo, se dão a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão, sendo vedada a eficácia retroativa para se desfazerem efeitos consolidados pela coisa julgada, cabendo, para tal fim, a propositura da respectiva ação rescisória. 



    2. Agravo regimental não provido.